Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, suspendo o trâmite processual até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, remetendo-lhe a presente decisão com o pedido de ID ́s 14792681/14792682. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto